Tribunal: TCU
Processo: 030.546/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil - acompanhamento de atos considerados ilegais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil objeto, anteriormente, do Acórdão 4551/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Gerência Executiva do INSS - Duque de Caxias/RJ, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, em caso de descumprimento, que: 9.1.1. submeta ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, via sistema e-Pessoal, nos termos do subitem 9.3.4 do Acórdão 4551/2014-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 2/9/2014, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, c/c o disposto na Instrução Normativa 78/2018, novos atos de pensão civil em favor dos beneficiários Janes da Silva Souza, CPF XXX.633.217-XX (instituidor Antônio Alves da Cruz, CPFXXX.902.117-XX) e Nemezio Christovão Deziderio, CPF XXX.920.237-XX (instituidora Dulcineia dos Santos Valenza, CPF XXX.420.047-XX), livres das irregularidades apontadas na referida deliberação; 9.1.2. informe, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, as medidas adotadas para o cumprimento integral do Acórdão 4551/2014-TCU-Segunda Câmara , apresentando, para tanto, os extratos dos benefícios pagos atualmente aos referidos pensionistas e as memórias de cálculo demonstrando a regularização dos pagamentos e as parcelas pagas irregularmente desde o momento em que tomou conhecimento do referido decisum , ocorrido em 1o de outubro de 2014, conforme Aviso de Recebimento 238818568CC, bem como os comprovantes dos descontos efetivados para reposição ao erário; 9.2. dar ciência desta deliberação à Gerência Executiva do INSS - Duque de Caxias/RJ e aos interessados.